Tribunal: TJES
Processo: 0032659-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032659-94.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032659-94.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME
DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
ARTS. 33, LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, e ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese. Sendo impossível extrair, do arcabouço probatório produzido em juízo, que o apelado pratic
ou
o crime imputado na denúncia, deve ser preservada a absolvição.
Na espécie, o réu nega o fato, uma testemunha policial não se recorda e outra afirma, de forma superficial e vacilante, apenas confirmar os depoimentos prestados na esfera policial.
2.
Recursos conhecido. Provimento negado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032659-94.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a reforma da sentença de fls. 173/175-v., da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolveu o apelado MAXWEL SOARES DA CONCEIÇÃO, da imputação da prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e corrupção ativa.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que por volta das 18h do dia 19 de dezembro de 2019, na Rua Felicidade Siqueira, bairro Jardim Marilândia, o apelante estaria na posse de quatro buchas de maconha, bem como, mantinha em depósito outras quinze buchas da mesma droga e cinco papelotes e cocaína. Consta ainda, que ao ser preso, ofereceu vantagem indevida aos policiais, em troca de ser liberado.

Ao fim da instrução, foi proferida a sentença absolutória, motivando a interposição do recurso ministerial, cujas razões seguem às fls. 160/164, pugnando pela condenação do apelado na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas às fls. 172/173, pela improcedência da pretensão ministerial.

No id. nº 4759516, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento da pretensão recursal, na forma propugnada no apelo.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

Analisando-se a sentença recorrida, é possível observar que a magistrada prolatora do
decisum
recorrido absolveu o réu das imputações iniciais em razão de não haver provas judicializadas da prática das infrações penais.

Compulsando o feito, observo que, com efeito, não foram produzidas provas minimamente seguras para a prolação de um decreto condenatório.

O réu, em interrogatório judicial, disse não ser traficante, estando no local apenas para adquirir entorpecentes, e que de fato o fez, comprando quatro buchas de maconha. Diz, ainda, que as demais drogas encontradas não pertenciam a ele, informando que o indivíduo que o vendeu os entorpecentes estaria um pouco adiante no beco de onde saía quando foi abordado.

O Policial Militar Patrick Andreate, em depoimento captado em audiência realizada em 14 de março de 2022, iniciou seu depoimento dizendo não se lembrar da ocorrência. Após a leitura do depoimento, de forma um pouco vacilante, disse que se recordava de alguns fatos.

Na sequência respondeu de forma meramente reativa às perguntas do Ministério Público. Indagado se se recordava da quantia em dinheiro oferecida como suborno, disse não se recordar; se as drogas destinavam-se ao consumo ou à venda, disse que seriam comercializadas, mas não apresentou nenhum detalhe a respeito da apreensão; não soube dizer a quanto tempo o apelante se dedicava ao tráfico e a qual facção ele pertenceria.

Já o Policial Frederico Aragão do Amaral, na mesma ocasião, embora tenha confirmado ser sua a assinatura lançada no depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou não se recordar do fato.

Muito embora se reconheça validade nos depoimentos prestados por Policiais Militares, no presente caso, é possível observar que o depoimento do Policial Militar Patrick Andreate não fornece detalhamento mínimo a respeito da ocorrência, razão pela qual, não se pode extrair dele elementos suficientes para a certificação de um provimento condenatório criminal.

Desta forma, impossível extrair, do arcabouço probatório produzido em juízo, que o apelado praticou o crime imputado na denúncia, razão pela qual, deve ser preservada a absolvição.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos em direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)